Tribunal: TJMT
Processo: 1007799-36.2021.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007799-36.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HEIDDYSON FERNANDO SIQUEIRA CANTADOR - CPF: 063.758.061-35 (APELANTE), KETILEN LORRAYNE SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 051.440.621-64 (APELANTE), VICENTE BUENO DE BARROS - CPF: 875.523.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 022.900.991-39 (TERCEIRO INTERESSADO), A INCOLUMIDADE PÚBLICA (TERCEIRO INTERESSADO), KETILEN LORRAYNE SIQUEIRA DA COSTA - CPF: 051.440.621-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que resultou na condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, com pena de reclusão. A defesa pleiteia a absolvição do apelante com base na alegada insuficiência de provas de autoria, requerendo a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas
.

III. Razões de decidir:

1.
A materialidade do crime de tráfico de drogas está devidamente comprovada, conforme o laudo pericial e o boletim de ocorrência, que confirmam a apreensão de entorpecentes e a identificação da substância como maconha.

2.
Os depoimentos dos policiais apresentam contradições significativas quanto à dinâmica dos fatos, fragilizando a credibilidade da prova testemunha
l
.

3.
A corré assumiu a propriedade das drogas apreendidas, apresentando versão coerente e compatível com os vínculos familiares existentes entre os acusados
.

4.
A condenação criminal exige certeza e não pode se contentar com meras possibilidades ou suspeitas, sendo necessária a existência de provas robustas e inequívocas da autoria delitiva.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido,
em dissonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. A falta de provas suficientes que vinculam o apelante à prática do tráfico de drogas, aliada às inconsistências no depoimento policial, justifica a sua absolvição, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 386, VII, do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024
; TJMT -
N.U 0024324-52.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira
Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
HEIDDYSON FERNANDO SIQUEIRA CANTADOR
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
com estabelecimento do regime prisional inicial
aberto
,
substituindo
a
reprimenda por medidas restritivas de direitos
,
permitindo-lhe recorrer em liberdade, com revogação da cautelar de monitoração eletrônica, conforme sentença constante do Id. 293414925.

Em suas razões recursais (Id. 293414953), a defesa do apelante sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação,
requerendo a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em observância ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo (2/3), alegando que a quantidade de droga apreendida não foi exorbitante e que o apelante é primário.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 293414955).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 297915390).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pel
o
apelante.

Como consignado em relatório,
a
apelante pugna pela sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente,

requer
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06, no seu grau máximo de 2/3
.

Para melhor compreensão

da pretensão recursal,

faz-se necessária

a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca

dos fatos:

(...)
Conforme Inquérito Policial, no dia 07 de maio de 2021, por volta das 14h30, na Rua G, Bairro CPA IV, 3a Etapa, em Cuiabá/MT, o denunciado
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 01 (um) tablete de
maconha, com massa total de 331,82 g (trezentos e trinta e um gramas e oitenta e dois centigramas) e, em concurso de agentes com a denunciada
Ketilen

Lorrayne
Siqueira da Costa, tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 05 (cinco) porções de maconha, com massa total de 77,00 g (setenta e sete gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo no 3.14.2021.75351-01).

Na referida data, policiais militares receberam denúncia anônima informando que, no bairro CPA IV, 3a Etapa, nesta cidade, dois indivíduos estavam realizando o tráfico de drogas. Já no local indicado, ao abordarem a denunciada
Ketilen
, não encontraram nada de ilícito. Questionada pelos militares,
Ketilen
informou que havia entorpecentes em sua residência localizada na Rua G.

Em continuidade às diligências, a equipe policial se deslocou até o local indicado pela denunciada
Ketilen
, e no instante em que chegaram, encontraram o denunciado
Heiddyson
saindo da casa com 01 (uma) porção de maconha nas mãos. Diante disso, em busca domiciliar, localizaram, em cima da mesa da cozinha, 05 (cinco) porções pequenas de maconha e 01 (uma) balança de precisão.

Perante a autoridade policial, os denunciados permaneceram em silêncio.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias encontradas foram identificadas como maconha pelo laudo pericial, e consta na Lista F2 da Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, considerando que os entorpecentes foram encontrados dentro da residência dos denunciados e em posse do denunciado
Heiddyson
, com o fim de cometer os crimes tipificados no art. 33 da Lei 11.343/06.

Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da natureza danosa dos entorpecentes e a quantidade, aliados à denúncia prévia e à localização de objeto comumente utilizado para preparar os ilícitos, evidenciando, portanto, a prática de narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador e
Ketilen

Lorrayne
Siqueira da Costa como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

(grifos meus)
(Id.
293413871
).

Sobreveio a sentença que julgou procedente o pedido da denúncia, condenando o
apelante
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador
e a corré
Ketilen

Lorrayne
Siqueira
, conforme consta na
sentença
prolatada no Id.
293414925
.

a) Do pleito de absolvição por ausência de provas:

A defesa do apelante
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador
pleiteia sua absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de que não há provas suficientes para sustentar o édito condenatório.

Aponta que a denúncia teve origem em informação anônima, sem que os policiais tivessem flagrado qualquer conduta típica por parte do apelante. Ressalta-se que, na abordagem inicial, nada foi encontrado com a corré
Ketilen
, sendo a droga posteriormente localizada no interior da residência, sobre uma mesa da cozinha, junto de uma balança de precisão.

Durante a instrução, a corré
Ketilen
assumiu a propriedade do entorpecente, declarando expressamente que a droga era para seu próprio consumo, e que o apelante
Heiddyson
é seu primo, que havia acabado de chegar
n
o local. Ela afirmou que a droga estava dentro de
uma caixinha e que havia recebido o entorpecente de uma amiga, negando qualquer prática de tráfico.

O apelante, por sua vez, afirmou que estava apenas visitando as filhas de sua prima, sentado no interior da casa fumando um cigarro, e que nada de ilícito portava. Negou a propriedade da droga e declarou que os policiais teriam insistido para que assumisse a posse da droga em troca da liberação de
Ketilen
e das filhas dela, proposta que recusou por se tratar de substância que não lhe pertencia.

A defesa alega que não houve diligências investigatórias complementares que pudessem apontar a prática do crime de tráfico por parte de
Heiddyson
. Destaca que não há qualquer menção anterior ao envolvimento do apelante com narcotráfico, tampouco foi flagrado em ato de comercialização, exposição à venda ou entrega de droga a terceiros.

Argumenta que a condenação
baseou-se
exclusivamente em presunções, sem respaldo probatório concreto, contrariando o princípio da presunção de inocência e a garantia constitucional do
in dubio pro reo
.

Diante disso, requer a absolvição do apelante, por força do art. 386, VII, do CPP, diante da inexistência de prova suficiente de autoria delitiva.

Após detida análise dos autos, verifico que a pretensão recursal merece acolhimento.

No tocante à materialidade, não pairam dúvidas quanto à existência das drogas apreendidas, comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 293413860 - p. 9), boletim de ocorrência n. 2021.112835 (Id. 293413860 - p. 7-9), termo de exibição e apreensão n. 2021.16.110721 (Id. 293413860 - p. 15), laudo de constatação de droga n. 3.14.2021.75351-01 (Id. 293413860 - p. 17-18) e relatório policial n. 506/2021 (Id. 293413860 - p. 72-73
).

No entanto, em relação à autoria delitiva, verifico inconsistências e contradições que fragilizam o conjunto probatório e geram dúvida razoável quanto à participação do apelante
Heiddyson
Fernando Siqueira
no delito.

Os policiais militares
Vicente Bueno de Barros
e
Marcelo Henrique de Souza
, ouvidos em
sede policial
, relataram que, após receberem denúncia anônima, abordaram a corré
Ketilen
e, posteriormente, foram conduzidos até sua residência, onde afirmaram ter flagrado o apelante
Heiddyson
saindo com um tablete de maconha nas mãos, ocasião em que realizaram busca domiciliar e encontraram mais porções da mesma substância e uma balança de precisão.

Contudo, analisando detidamente os depoimentos prestados
em juízo
, verifico inconsistências significativas nas narrativas dos agentes policiais, bem como contradições com os depoimentos dos acusados.

Em todo o decorrer do processo, observa-se uma inconsistência significativa nos relatos acerca da denúncia anônima que originou a investigação. O depoimento dos policiais aponta que o denunciante teria informado que duas pessoas estariam praticando o tráfico de drogas, mas conforme o depoimento do policial
Marcelo
não foram fornecidas outras características ou detalhes que pudessem identificar de forma precisa os envolvidos. Por outro lado, o policial
Vicente
trouxe uma versão difere
nte, alegando que o denunciante
entrou na viatura, mostrou quem seria a suspeita e que "
parece que o denunciante deu a entender que tinha encomendado com ela, estava
esperando ela
",
sem especificar
, contudo, quem seria a segunda pessoa envolvida.

O policial militar
Vicente Bueno de Barros
afirmou
, ainda, que a
o se dirigirem até o local, visualizaram a
Keti
len
, que foi abordada e após
entrevista técnica

ela informou que em sua residência havia entorpecentes
. Chegando à casa, encontraram o corréu,
Heiddyson
, saindo do imóvel com maconha nas mãos, sendo então abordado e detido.

Por sua vez, o policial
Marcelo Henrique de Souza
apresentou versão distinta quanto à dinâmica dos fatos, afirmando que "
nisso a gente conversando com ela, ela falou que a droga ficava na casa do outro rapaz
",
apresentando contradição quanto ao fato de a residên
cia ser ou não da corré
Ketilen
e não se lembrando de
outros
detalhes da ocorrência,
os quais
visavam esclarecer os fatos.

Em contraposição, tanto o apelante
Heiddyson
quanto a corré
Ketilen

prestaram depoimentos em juízo com pontos convergentes que contradizem a versão policial.
A
corré
Ketilen

confirmou, em juízo, que a
apreensão das drogas

ocorreu em sua residência
e afirmou que as substâncias apreendidas
lhe pertenciam
, não havendo, portanto, qualquer contestação quanto

à

propriedade das drogas
.

Ambos afirmaram que estavam dentro da residência
de
K
etilen
quando os policiais chegaram,
e
que a abordagem ocorreu no interior do imóvel, e não na rua como relatado pelos agentes, e negaram que o apelante estivesse saindo da casa com drogas.

O apelante
Heiddyson
, em seu interrogatório judicial, relatou que estava na casa de sua prima
Ketilen
sentado fumando cigarro quando os policiais chegaram, negando veementemente que estivesse com drogas em sua posse. Afirmou, ainda, que foi pressionado pelos policiais para assumir a propriedade da droga, o que se recusou a fazer.

É cediço que os depoimentos de policiais têm valor probatório e merecem credibilidade quando prestados de forma coerente e em harmonia com as demais provas dos autos. No entanto, quando apresentam inconsistências significativas e são contraditados por outros elementos probatórios, sua força probante resta comprometida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE RECURSO. NOVAS TESES. ADITAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 2. ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA. VIABILIDADE. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO NÃO ADMITIDA PARA LEVAR À CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA REFORMADA. PRELIMINAR ACOLHIDA PARA NÃO CONHECER RAZÕES COMPLEMENTARES E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO, EM DISSONANCIA COM O PARECER.

1. Uma vez apresentadas as razões recursais, o ato processual é considerado praticado, ocorrendo a preclusão consumativa, não se admitindo a oferta de novas razões de recurso contra a mesma decisão, pois, além de acarretar tumulto processual, fere o princípio do contraditório.

2.
Não havendo a ratificação da prova inquisitorial em juízo e inexistindo outros elementos que evidenciem que o Apelante
concorreu para a prática delitiva do crime de Tráfico de Drogas, sendo a mera presunção insuficiente para conduzir a uma sentença penal condenatória, torna-se necessário aplicar o brocardo jurídico "
in dubio pro reo
", para absolvê-lo do tipo penal previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

(N.U 0024324-52.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)
.

Destaca-se que, no presente caso, há diversos elementos que enfraquecem a tese acusatória. Primeiramente, observa-se a inconsistência nos depoimentos dos policiais quanto à descrição da abordagem realizada à corré
Ketilen
. Além disso, há contradições em relação à propriedade da residência onde as drogas foram encontradas. Os depoimentos dos acusados, por sua vez, apresentam uma versão coerente e compatível com os vínculos familiares entre eles, o que fortalece sua versão dos fatos.

Outro ponto relevante é a ausência de outros elementos probatórios que corroborem a versão policial, como filmagens da abordagem ou testemunhas independentes. A falta de identificação e de oitiva do denunciante compromete a credibilidade da denúncia anônima que deu início à investigação, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa. Por fim, vale ressaltar que o apelante é primário e possui ocupação lícita, conforme demonstrado nos autos, o que contribui para a fragilidade da acusação.

Como é sabido, a condenação criminal exige certeza e jamais pode se contentar com meras possibilidades ou suspeitas. No processo penal, vigora o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, havendo dúvida, deve-se decidir em favor do acusado.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS
DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME
1 .
Agravo regimental interposto por Jeferson em face de acórdão que manteve sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). O recorrente foi preso em flagrante ao sair de um apartamento, portando pequena quantidade de drogas. A defesa argumenta pela inexistência de provas robustas que comprovem a autoria delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo em provas inequívocas; (
ii
) verificar a possibilidade de desclassificação do crime para posse de drogas para uso pessoal (
art
. 28 da Lei 11.343
/2006). III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.
Não há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas, sendo os depoimentos dos policiais imprecisos e não corroborados por outros elementos de prova.
4.
O depoimento do corréu indica que o recorrente não tinha envolvimento com a
venda de drogas, mas estava no local para adquirir substância para consumo próprio
. 5
.
O princípio
in dubio pro reo
deve ser aplicado, e, na ausência de provas inequívocas, impõe-se a absolvição do recorrente
. 6. Ainda que não fosse o caso de absolvição, a pequena quantidade de droga apreendida e a ausência de outros elementos indicativos de traficância autorizariam a desclassificação do delito para posse de entorpecentes para uso pessoal, conforme previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

IV. Agravo Regimental desprovido. Concessão de
habeas corpus
, de ofício, para cassar o acórdão recorrido, a fim de absolver o ora agravante da prática do delito previsto no
art
. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006 (Processo n. 1500351-95 .2021.8.26.0022), nos termos do
art
. 386, VII, do Código de Processo Penal.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/12/2024)
. (grifos meus).

Cumpre esclarecer que, não se está afirmando que o crime de tráfico de drogas não ocorreu. De fato, a corré
Ketilen

Lorrayne
Siqueira da Costa
confessou expressamente a
propriedade das drogas
e da
balança de precisão
, o que confirma a materialidade do crime. No entanto, a única questão que se coloca em discussão é a
autoria

referente ao
apelante
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador
.

Não há nos autos
provas concretas
que vinculem de maneira inequívoca o apelante à prática do tráfico de drogas. As provas colhidas, inclusive as declarações da própria corré
Ketilen
e do apelante, indicam que ele estava presente
na residência, mas sem vínculo direto com a posse ou comercialização das substâncias ilícitas.

A ausência de provas consistentes que demonstrem o envolvimento do apelante na venda ou oferta de drogas, e a falta de outros elementos investigativos que comprovem sua participação ativa no crime, geram dúvidas legítimas quanto à sua autoria.

Ante o exposto, considerando a fragilidade do conjunto probatório e a existência de dúvida razoável quanto à participação do apelante no crime de tráfico de drogas, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ABSOLVER
Heiddyson
Fernando Siqueira Cantador
da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
,

mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025